Tribunal: CARF
Processo: 11060.003210/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003210/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DECISÃO ANULADA
A empresa é obrigada a prestar em GFIP todos os dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
fiscalização.
Uma vez proferida decisão favorável ao contribuinte no julgamento de recurso
voluntário referente à exclusão do SIMPLES, não mais subsiste razão para a
manutenção da infração relacionada à obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 18-12.565
– 3a Turma da DRJ/STM, fls. 55 a 57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003210/2008-27
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003210/2008-27

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Relatório
O presente Auto de Infração - AI decorre da verificação de infração à legislação
previdenciária, por omissão em GFIP de informações relacionadas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, identificadas com os Autos de Infração - AIOP DEBCAD
n° 37.140.087-2 e DEBCAD n° 37.140.088-0, exceto "terceiros", a saber; quota
patronal decorrente da exclusão do SIMPLES, contribuições previdenciárias decorrentes
de parcelas pagas a título de Auxílio-Alimentação - por estarem de desacordo com o
PAT, honorários, prestação de serviços de conservação e manutenção de instalações e
assessoria contábil e jurídica).
A conduta omissiva é tipificada como infração à legislação previdenciária por força do
art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, sujeitando o infrator à multa prevista no art. 32,
inciso IV, § 5o, da referida lei, correspondendo a 100% da contribuição apurada sobre o
valor não declarado ( exceto contribuições a "terceiros"), respeitado o limite
estabelecido no seu § 4o, totalizando o valor de R$ 8.733,02 ( oito mil, setecentos e
trinta e três reais e dois centavos). Incluído nesse valor a quota patronal referente ao
processo AIOP n° 11060.003140/2008-15 (DEBCAD no 37.140.087-2 / apensado ao
processo 11060.000128/2007-60). como acima mencionado, pois segundo o Relatório
Fiscal daquele lançamento a empresa "foi excluída do SIMPLES conforme Ato
Declaratório Executivo AD Extra-SIVEX n° 001/2007, de 13/02/2007, com efeitos
retroativos a partir de 1o de jianeiro de 2002".
Tempestivamente, a notificada se insurge contra a autuação, apresentando as razões
consubstanciadas no instrumento de defesa (fl. 26/46) em que alega, em síntese, que sua
exclusão do SIMPLES é indevida.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias.
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. REPERCUSSÃO NA APLICAÇÃO DA
MULTA
POR
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÕES
EM
GFIP.
RETROATIVIDADE DA MULTA MAIS BENÉFICA
A exclusão do SIMPLES está sendo tratada em processo específico, sendo aí
assegurado o contraditório e ampla defesa.
A empresa é obrigada a prestar em GFIP todos os dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
fiscalização.
Na hipótese de restar definitivo o crédito, fica assegurado à empresa o direito à
aplicação da multa de ofício (75% do débito, com redução de 25% para
pagamento na fase recursal) em substituição a de mora (AIOP) e desta
penalidade administrativa, se mais favorável.
Impugnação Improcedente
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003210/2008-27

Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 60 a 71, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos, percebe-se que a autuação foi devido à verificação de
infração à legislação previdenciária, por omissão em GFIP de informações relacionadas a fatos
geradores de contribuições previdenciárias, identificadas com os Autos de Infração - AIOP
DEBCAD n° 37.140.087-2 e DEBCAD n° 37.140.088-0, exceto "terceiros", a saber; quota
patronal decorrente da exclusão do SIMPLES, contribuições previdenciárias decorrentes de
parcelas pagas a título de Auxílio-Alimentação - por estarem de desacordo com o PAT,
honorários, prestação de serviços de conservação e manutenção de instalações e assessoria
contábil e jurídica.
Em 12 de março de 2012, a turma especial desta câmara de julgamento, através da
resolução no 2803000.098 – 3a Turma Especial, fls. 82 a 87, converteu o julgamento do processo
em diligência a fim de determinar que a Secretaria da 3a Câmara, 2a Seção do CARF, informe a
situação do julgamento do processo administrativo no 11060.000128/200760 que trata da
exclusão do contribuinte do SIMPLES de conformidade com Ato Declaratório Executivo AD
ExtraSIVEX no 001/2007, de 13/02/2007, com efeitos retroativos a partir de 1o de janeiro de
2002, que, conforme informação da DRF de Santa Maria/RS, encontra-se em grau de recurso
aguardando julgamento no CARF.
Para melhor entender o andamento dos processos relacionados, veja-se a seguir, a
transcrição do relatório confeccionado pela resolução citada:
- O ato de exclusão do SIMPLES foi objeto de impugnação, a qual pende de julgamento
pela D RJ. através do processo administrativo n° 11060.000128/2007-60. Muito embora
o relatório de julgamento faça referência do fato de que esse processo foi objeto de
julgamento, citando, inclusive o número do acórdão, até a data de interposição do
presente recurso a Empresa Recorrente não havia sido notificada do resultado do
processo administrativo. Isto suspende os efeitos até o julgamento administrativo
definitivo devendo ser evitada lavratura fiscal embasada no ato de exclusão. A empresa,
quando da opção pelo SIMPLES em sua constituição, já exercia atividade ora
considerada incompatível, sendo que não ocorreram alterações supervenientes em seu
objeto social. Portanto, os efeitos da exclusão devem operar a partir do mês subsequente
ao ato executivo e não retroativos a 01/01/2002. O ato de exclusão da empresa
Recorrente do SIMPLES vai de encontro à intenção constitucional em estabelecer um
tratamento diferenciado e favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, sendo que a Lei n° 9.317/96 deve ser analisada observando-se o disposto no art.
179, da CF/88;
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003210/2008-27

- segundo entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a solicitação de
revisão da exclusão do SIMPLES, apresentada tempestivamente, tem o condão de
suspender a eficácia do ato declaratório de exclusão até a decisão administrativa.
Portanto, não pode a administração pública efetuar lançamentos fiscais em razão dessa
exclusão. É de flagrante ilegalidade o crédito tributário constituído, passível de
anulação;
- os demais argumentos do recurso são no sentido de que sua exclusão do SIMPLES é
indevida.
- por fim, requer que seja dado provimento ao presente recurso de modo a reformar a
decisão da Delegacia de Julgamento, reconhecendo a nulidade do crédito tributário
constituído através do Auto de Infração por Obrigação Principal - AIOP DEBCAD n°
37.140.086-4; Auto de Infração por Obrigação Principal - AIOP DEBCAD n°
37.140.087-2; Auto de Infração por Obrigação Principal - AIOP DEBCAD n°
37.140.085-6; Auto de Infração por Obrigação Principal - AIOP DEBCAD n°
37.140.088-0; Auto de Infração por Obrigação Principal - AIOP DEBCAD n°
37.140.082-9. tendo em vista que o Ato Declaratório Executivo AD Extra-STVTEX n°
01/2007 está com seus efeitos suspensos, não havendo até a presente data intimação da
Recorrente da decisão da Delegacia de Julgamento.
Não houve contrarrazões.
A 3a Turma Especial, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, por intermédio da Resolução n° 2803-000.046. de 27 de julho de 2011, decidiu
por unanimidade, em converter o julgamento em diligencia para que a Delegacia da
Receita Federal responsável pela autuação informasse se o contribuinte foi cientificado
do resultado da decisão de julgamento da DRJ que ratificou sua exclusão do SIMPLES,
anexando a comprovação no caso da ciência, e se houve apresentação de recurso
tempestivo.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil de Santa Maria/RS. em informação emitida
em 15/09/2011. devolveu ao CARF os autos baixados em diligencia pela Secretaria da
3aCâmara/'2aSeção/CARF/MF informando que os dados solicitados encontram-se
acostados ao processo 11060.000128/2007-60, o qual se encontra no CARF (tela
Comprot anexa) pendente de julgamento, razão pela qual ficou prejudicada a
informação solicitada.
A Secretaria da 3a Câmara - SECAM/3aCâmara/2aSeção do CARF/MF. emitiu despacho
em 01/11/2011. informando o retomo da diligência solicitada, encaminhando os autos
para o relator analisar e por em votação.
É o relatório.
Novamente, em 22 de janeiro de 2013, fls. 92 a 96, o julgamento do processo foi
convertido em diligência para que autoridade competente (DRF SANTA MARIA/RS ou a
Secretaria da 3a Câmara, 2a Seção do CARF), apense o presente processo ao processo no
11060.000128/2007-60 (exclusão do SIMPLES), aguardando a decisão definitiva sobre a
exclusão do SIMPLES e após, que sejam juntadas cópias dos comprovantes: a) da intimação da
decisão da DRJ que manteve a exclusão do SIMPLES e a ciência do contribuinte; b) da decisão
definitiva do CARF de exclusão do SIMPLES e retornem os autos para julgamento.
Em 15 de março de 2017, esta turma de julgamento novamente converteu o
julgamento do processo em diligência para determinar processo de no 11060.000128/2007-60.
Em 16 de março de 2021, através do acórdão no 1402-005.438, a primeira seção
de julgamento julgou o 11060.000128/2007-60, da obrigação principal, acordando, por maioria
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.003210/2008-27

de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ADE de exclusão, mantendo a
recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional impetrou recurso especial em face do
Acórdão no 1402-005.438, porém a CSRF não conheceu do recurso,
Diante do exposto, além do não conhecimento do recurso especial pela CSRF e,
considerando que a autuação deu-se em função do ato de exclusão do simples e que este
Conselho, ao julgar o recurso voluntário referente ao ADE de exclusão do SIMPLES, deu
provimento ao recurso da contribuinte, não mais subsiste razão para manter a autuação de
obrigação acessória vinculada ao referido processo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 184
DF CARF MF
Original